Tribunal: TJPA
Processo: 0029572-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029572-68.2018.8.14.0401

APELANTE: FABIANA DA SILVA NERY

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. PRELIMINAR REJEITADA.

1.
In casu
, as declarações dos policiais indicam que a busca domiciliar foi realizada com base em razões concretas, originadas de denúncia anônima especificada, o que legitima a medida à vista da jurisprudência do STJ.

TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADO.

2. No crime de tráfico de drogas, o depoimento judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante é considerado elemento probatório válido para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, competindo à defesa demonstrar a impropriedade desse meio prova, o que não ocorreu na espécie.

3. Além disso, o delito encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser configurado independentemente da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância, sendo certo que naquelas situações em que o crime é praticado na modalidade "ter em depósito", a flagrância permite a busca domiciliar sem mandado, se houver fundadas razões da ocorrência da prática delitiva no interior da residência.

REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

4. O caráter relativo da presunção de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira da ré, sobretudo quando ela é patrocinada por advogado particular. Ademais, a avaliação acerca da situação econômica do condenado para efeito de suspensão do pagamento das custas processuais deve ocorrer na fase de execução. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabiana da Silva Nery apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 2 anos, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 12013547).

Preliminarmente, a apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade do acervo probatório, porquanto amealhado mediante busca domiciliar ilegal fundada em denúncia anônima. No mérito, postula pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, IV e VI do CPP. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 16614148).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17737157), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18008689).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar atinente à suposta nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto obtidas em contexto de ingresso domiciliar não autorizado e motivado por denúncias anônimas.

Contudo, bem examinados os autos, clarifico que inexiste margem para reconhecimento de nulidade sob o ângulo pretendido. Isso porque a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal prescreve que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin).

Na espécie, consta do caderno inquisitorial que as fundadas razões que ensejaram a diligência decorreram de denúncia anônima , “recebida via celular, a qual informou o endereço de uma venda de substâncias entorpecentes, localizado na Rua Vitória Régia, nº 11, bairro Tapanã, bem como informou que a nacional de prenome FABIANA é quem vende substâncias entorpecentes” (ID 12013466, pág. 2).

Destarte, tenho que busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-la, “pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito anulatório sob o fundamento de afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Por tal razão,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, visto que há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 12013467 - Pág. 1), e Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2018.01.004275-QUI, cujo material foi identificado como “03 embalagens em sacos plástico transparente contendo em seus interiores substância pulverizada branca, pesando no total 107g, com resultado positivo para COCAÍNA” (ID 12013535, pág. 2).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam a apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, Carlos Alberto Barros de Almeida Jr, Luana Neto Gemaque e Anderson Ricardo Pinto da Costa, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese, que estavam em ronda e receberam “denúncia” de que a ré estaria traficando entorpecentes, dirigiram-se ao local e, com a autorização da dona da casa, revistaram a residência e encontraram substâncias entorpecentes no quarto na ré, embaixo da cama da mesma, segundo as testemunhas Carlos Alberto e Luana Gemaque” (ID 12013547, pág. 3).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

No tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da ré, que inclusive está sendo patrocinada por advogada particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024